Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-16.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002931-16.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA ZELIA DA SILVA COSMOS - CPF: 570.123.773-72 (APELANTE), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), NILSON DA SILVA COSMOS CASARIN - CPF: 976.187.481-87 (APELANTE), ISAIAS PAULINO COSMOS (APELADO), NILSON DA SILVA COSMOS CASARIN - CPF: 976.187.481-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
ESPÓLIO DE MARIA ZELIA DA SILVA COSMOS

APELADO(S):
ISAIAS PAULINO COSMOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO POST MORTEM. AJUIZAMENTO PELO ESPÓLIO. DIREITO POTESTATIVO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE EM VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Espólio de Maria Zélia da Silva Cosmos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa do espólio e da natureza personalíssima do pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o prosseguimento da ação de divórcio após o falecimento da autora, diante da inequívoca manifestação de vontade em vida pela dissolução do vínculo conjugal.

III. Razões de decidir

3. O direito ao divórcio, após a EC no 66/2010, assume natureza potestativa, dependendo apenas da manifestação unilateral de vontade de um dos cônjuges, impondo submissão jurídica à outra parte.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, ajuizada a ação e manifestada a intenção inequívoca de dissolução conjugal, o falecimento superveniente não afasta a eficácia da vontade externada, sendo cabível a decretação do divórcio post mortem, ainda que com efeitos restritos ao estado civil.

5. A negativa de prosseguimento vulnera os princípios da dignidade da pessoa humana e da liberdade existencial, perpetuando estado civil repudiado pela falecida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. O divórcio constitui direito potestativo, cujo exercício se perfaz com a inequívoca manifestação de vontade do cônjuge interessado. 2. O falecimento superveniente não inviabiliza a decretação do divórcio post mortem quando a ação já tiver sido ajuizada em vida, devendo prevalecer a vontade manifestada pela parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, art. 1.571, I; CPC,
arts
. 330, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.154.062/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 27.08.2024,
DJe
30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE MARIA ZELIA DA SILVA COSMOS

contra sentença proferida pelo juízo
da
5a Vara Cível de Sorriso,
que
, nos autos da
Açã
o de Divórcio
no 1002931-16.2024.8.11.0040,
movido em face de
ISAIAS PAULINO COSMOS,
julgou extinto o processo, sem resolução do mé
rito, nos seguintes termos:

“A legitimidade para requerer o divórcio pertence, portanto, apenas à pessoa que compõe a sociedade conjugal. O falecimento de um dos consortes extingue automaticamente o vínculo matrimonial, art. 1.571, inciso I do CC, não subsistindo interesse jurídico no provimento judicial de divórcio post mortem.

Com efeito, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, prevê expressamente:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Assim, diante da ausência de legitimidade do espólio para pleitear direito personalíssimo e extinto com a morte do cônjuge, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil:

"Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

II -
o
autor for manifestamente parte ilegítima;"

Neste sentido, registro o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO POST MORTEM - AJUIZAMENTO PELO ESPÓLIO - MANIFESTAÇÃO DE VOLITIVA DE SE DIVORCIAR APRESENTADA ANTES DO FALECIMENTO - AÇÕES DE DIVÓRCIO QUE FORAM EXTINTAS - AÇÃO PERSONALÍSSIMA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O estado civil de divorciado difere substancialmente do estado civil decorrente da viuvez pelos efeitos jurídicos que acarreta, situação jurídica que justifica o interesse de terceiros.
2 .
Nos casos em que já exista manifestação de vontade de ambos os cônjuges no sentido de se divorciarem, lançada nos autos de ação de divórcio já aforada, a superveniência da morte de um dos cônjuges no curso do processo não determina a perda de seu objeto quanto ao divórcio. Direito potestativo ao divórcio exercido antes do óbito dentro do processo. Possibilidade de reconhecimento. 3- Em que pese jurisprudência e doutrina admitam a decretação do divórcio post mortem, é imprescindível que a ação personalíssima que o veicula seja ajuizada antes do
óbito .
Em razão do caráter personalíssimo que envolve a ação de estado, não é possível admitir o ajuizamento de ação de divórcio pelo espólio, prevalecendo o entendimento de que se trata de ação personalíssima. Confirmação da sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa. Aplicação da regra consagrada pelo art. 1 .582, do Código Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 50011228920238130172 1.0000.24 .166813-6/001, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2024, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 01/07/2024)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, inciso VI c/c art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas.”

Em razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a falecida manifestou de forma inequívoca, em vida, sua vontade de dissolução do vínculo conjugal, tendo inclusive ajuizado ação de divórcio antes do falecimento.

Alega que a manutenção da sentença ofende a dignidade da pessoa humana e a autonomia existencial, sendo cabível o reconhecimento do divórcio post mortem, não para efeitos patrimoniais, mas para preservação da vontade da falecida quanto ao estado civil.

Requer, ao final, a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Recurso tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. No
312300863)

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE MARIA ZELIA DA SILVA COSMOS

APELADO(S):
ISAIAS PAULINO COSMOS

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
trata-se
de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE MARIA ZELIA DA SILVA COSMOS

contra sentença proferida pelo juízo da
5a Vara Cível de Sorriso, que
, nos autos da
Ação de Divórcio no 1002931-16.2024.8.11.0040, movido em face de
ISAIAS PAULINO COSMOS,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“A legitimidade para requerer o divórcio pertence, portanto, apenas à pessoa que compõe a sociedade conjugal. O falecimento de um dos consortes extingue automaticamente o vínculo matrimonial, art. 1.571, inciso I do CC, não subsistindo interesse jurídico no provimento judicial de divórcio post mortem.

Com efeito, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, prevê expressamente:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Assim, diante da ausência de legitimidade do espólio para pleitear direito personalíssimo e extinto com a morte do cônjuge, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil:

"Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

II - o autor for manifestamente parte ilegítima;"

Neste sentido, registro o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO POST MORTEM - AJUIZAMENTO PELO ESPÓLIO - MANIFESTAÇÃO DE VOLITIVA DE SE DIVORCIAR APRESENTADA ANTES DO FALECIMENTO - AÇÕES DE DIVÓRCIO QUE FORAM EXTINTAS - AÇÃO PERSONALÍSSIMA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O estado civil de divorciado difere substancialmente do estado civil decorrente da viuvez pelos efeitos jurídicos que acarreta, situação jurídica que justifica o interesse de terceiros.
2 .
Nos casos em que já exista manifestação de vontade de ambos os cônjuges no sentido de se divorciarem, lançada nos autos de ação de divórcio já aforada, a superveniência da morte de um dos cônjuges no curso do processo não determina a perda de seu objeto quanto ao divórcio. Direito potestativo ao divórcio exercido antes do óbito dentro do processo. Possibilidade de reconhecimento. 3- Em que pese jurisprudência e doutrina admitam a decretação do divórcio post mortem, é imprescindível que a ação personalíssima que o veicula seja ajuizada antes do
óbito .
Em razão do caráter personalíssimo que envolve a ação de estado, não é possível admitir o ajuizamento de ação de divórcio pelo espólio, prevalecendo o entendimento de que se trata de ação personalíssima. Confirmação da sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa. Aplicação da regra consagrada pelo art. 1 .582, do Código Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 50011228920238130172 1.0000.24 .166813-6/001, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2024, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 01/07/2024)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, inciso VI c/c art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas.”

Cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de Maria Zélia da Silva Cosmos em face de sentença que extinguiu a ação de divórcio post mortem sem resolução de mérito, sob o argumento de que se trataria de direito personalíssimo, não transmissível aos herdeiros.

Em razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a falecida manifestou de forma inequívoca, em vida, sua vontade de dissolução do vínculo conjugal, tendo inclusive ajuizado ação de divórcio antes do falecimento. Alega que a manutenção da sentença ofende a dignidade da pessoa humana e a autonomia existencial, sendo cabível o reconhecimento do divórcio post mortem, não para efeitos patrimoniais, mas para preservação da vontade da falecida quanto ao estado civil.

Com efeito, assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a Emenda Constitucional n. 66/2010, reconhece que o direito ao divórcio constitui direito potestativo, cujo exercício decorre da manifestação unilateral de vontade de um dos cônjuges, bastando o ajuizamento da ação para que se configure seu exercício
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DIVÓRCIO. AUTOR. MORTE SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. SUFICIÊNCIA. CONTRAPARTE. SUBMISSÃO. NECESSIDADE. HERDEIROS. INTERESSE. LEGITIMIDADE. 1.

A Emenda
Constitucional no 66/2010 transformou o divórcio em um direito potestativo, que depende unicamente da manifestação de vontade da parte interessada, impondo à contraparte uma submissão jurídica, de modo a não haver contraposição viável ao direito material invocado. 2. Ajuizada a ação de divórcio, o pedido de dissolução do vínculo pode ser julgado antecipadamente, em cognição exauriente, nos termos dos
arts
. 355 e 356 do Código de Processo Civil, independentemente do prosseguimento do feito para a definição de questões acessórias, como as ligadas ao patrimônio e à filiação .3. Não tendo sido apreciado o pedido de divórcio, e vindo a parte autora a falecer do curso do processo, o reconhecimento da dissolução do vínculo, na forma como pleiteada, pode ser realizado postumamente.4. Apesar de tratar de direito personalíssimo, a morte da parte autora no curso do processo de divórcio não implica a imediata extinção do feito e atribuição do estado de viúvo ao cônjuge réu, devendo prevalecer a vontade do autor manifestada em vida de não mais permanecer casado
.5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2154062 RJ 2021/0331504-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2024)
(grifo nosso)

No caso concreto, restou demonstrado que a falecida, em vida, ajuizou ação de divórcio
(
PJE
no 1006736-21.2017.8.11.0040)

e, de forma inequívoca, manifestou a vontade de dissolver o vínculo conjugal, o que não pode ser frustrado pelo advento de seu falecimento.

A negativa do pedido implica afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à liberdade existencial, na medida em que perpetua estado civil repudiado pela falecida.

O entendimento que admite a possibilidade de decretação do divórcio post mortem já vem sendo prestigiado por diversos Tribunais pátrios, notadamente quando há inequívoca manifestação de vontade anterior ou ação em curso. Ressalte-se que não se trata da transmissão de direito personalíssimo, mas da preservação da eficácia de um direito regularmente exercido em vida.

Nesse ponto, é oportuno destacar que a jurisprudência igualmente reconhece que os herdeiros detêm legitimidade ativa para figurar no polo ativo de ações d
e
reconhecimento de união estável post mortem
, porquanto diretamente interessados na definição do estado civil do falecido e, consequentemente, na repercussão sucessória advinda de tal declaração.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL E NULIDADE DE DOAÇÃO TIDA POR INOFICIOSA. PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. AÇÃO PROPOSTOA POR HERDEIROS EXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E INTERESSE PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS HEREDITÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICO. 1. A Corte estadual entendeu que se tratava de pedido de reconhecimento de união estável c/c nulidade de doação inoficiosa, e não de anulação de escritura pública, cujo prazo prescricional seria o decenal. 2. A discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 4 anos não guarda qualquer correlação com o que foi decidido. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Os herdeiros
tem
legitimidade ativa para figurar no polo ativo de ação de reconhecimento de união estável post mortem entre seu pai e a suposta companheira, com vistas à declaração de nulidade de doação por ela feita a seus filhos exclusivos, a fim de preservarem seus próprios direitos hereditários.
4. Não há como alterar, em sede de recurso especial, o entendimento de que os finados conviventes formaram uma sociedade de fato e uma união estável antes de se casarem e que, dado o regime de bens que deveria regular essa convivência, a doação feita pela companheira a seus filhos exclusivos violou o direito do varão sobre parte deles, tornando-se inoficiosa. Aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 5. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas. 6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

(STJ - REsp: 1791674 MG 2019/0007861-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/02/2024) (grifo nosso)

Diante disso,
impõe-se reconhecer que a sentença de primeiro grau incorreu em
error
in procedendo ao extinguir a ação sem apreciação do mérito, razão pela qual deve ser anulada, determinando-se o regular prosseguimento do feito com análise da pretensão deduzida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento da ação de divórcio post mortem.

Sem honorários frente ao indeferimento da petição inicial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025